Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011079-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO, BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CLARINDO LAZARO GARCIA
Processo na origem no
Comarca de ....
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMBRÓSIO CIDRÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO e BIAS TOMÁZ DE OLIVEIRA, contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse n. 2821.84.2020.811.0004, Código 329837, movida contra CLARINDO LAZARO GARCIA, indeferiu liminar de manutenção de posse sobre 51,5962HA da Fazenda Novo Horizonte, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.
Afirmam que são legítimos proprietários e possuidores de forma mansa, pacífica do imóvel rural denominado de Fazenda Novo Horizonte, também conhecida como Fazenda Santos Reis, com área total de 1.556,2122ha, o que se comprova por meio de Escrituras de Compra e Venda registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Barra Do Garças/MT.
Anotam que a área é formada por três glebas rurais com área de 66,00 hectares, cada, desmembrada de outra denominada “São Roque”, devidamente registradas no Cartório de Barra do Garças – MT, sob números 45.201, 45.204 e 45.207, e uma quarta gleba com área de 333,00ha, Matrícula no 45.209, registrada no Cartório de Barra do Garças – MT, todas datadas de 26/08/1999.
Dizem que há, ainda, outra gleba com área de 996,922ha, adquirida por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, cujos limites e divisas, desde aquisição, sempre foram as mesmas.
Afirmam que na data de 24-10-2019, na tentativa de proceder ao georreferenciamento da propriedade, os responsáveis técnicos constataram, por meio de consulta aos dados geodésicos junto sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, que a Fazenda São José, lindeira da Fazenda Novo Horizonte de posse e propriedade dos agravantes, fora certificada de maneira sobreposta em 51 hectares sobre a fração de 333 hectares da Fazenda Santo Reis I (Novo Horizonte), objeto da matrícula n. 45.209 do RGI de Barra do Garças.
Asseguram mais, que na data de 10/11/2019, ao realizar vistoria nas divisas, o Sr. Wilson Vilela de Medeiros (genro e cunhado) dos Agravantes Ambrósio e Bias, constatou que o confrontante ora Agravado Clarindo Lazaro Garcia, havia invadido parte da área dos recorrentes, inclusive dado início ao desmatamento sobre 51ha da propriedade acima descrita.
Afirmam que nunca houve permissão para que o agravado assim procedesse, inclusive porque sem a devida licença do órgão competente, o que se comprova por meio de fotos e ata notarial juntadas.
Informam que registraram os fatos em Boletim de Ocorrência na data de 19/11/2019 e ajuizaram a presente ação com objeto de suspender os atos do agravado e também porque estão impedidos de auferir renda de parte de um imóvel que cumpre com a sua função social.
Asseguram que o agravado, na tentativa de “ganhar” mais espaço para sua propriedade, invadiu 51ha dos Agravantes, procedeu ao desmate, bem assim com a certificação ilegítima no órgão INCRA, o que comprova ocorrência de esbulho.
Esclarecem que a aquisição da Fazenda Santo Reis, objeto da Matrícula no 45.209, ocorreu em 12/07/1999, mas estão na posse mansa e pacífica do imóvel por si e seus antecessores desde 05/01/1959.
Sustentam, assim, a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, à concessão da liminar postulada na origem, seja pelo vasto conjunto de documentos como: matrículas registradas em nome dos Agravantes, Parecer técnico que demonstra a legitimidade e origem da área, bem como inúmeras benfeitorias realizadas no imóvel todo cercado com 5 (cinco) fios de arame, divisões internas de pastagem, formação de pastagens artificiais em quase toda a área, curral com tronco para lida com o gado, criação de gado em boa escala, sede com casas de alvenarias, barracão, quintal com árvores, água encanada, rede elétrica e, estradas de penetração vicinal.
Acrescem, lado outro, conjunto probatório suficiente para subsidiar a invasão, pelo agravado, de 51 hectares.
Afirmam que o parecer técnico cadastral de 06/08/2019, juntado ao processo teve o condão de subsidiar confecção do Georreferenciamento de sua propriedade localizada no município de Pontal do Araguaia – MT, o qual dispõe sobre a regularidade da área, legitimidade de origem, limites, divisas, coordenadas dos vértices medidos com o auxílio de GPS e as coordenadas magnéticas, via satélite (UTM), conforme as bases disponíveis do INCRA, INTERMAT e SEMA-MT.
Lado outro, dizem o parecer técnico realizado na propriedade do Agravado teve o intuito de atestar os rumos e azimutes existente no mapa que originou o título primitivo da área, que trazem uma linha reta linear sem curvas ou ângulos. De modo que se a área do Agravado é em linha reta, não pode se curvar para a propriedade dos Agravantes.
Asseveram que o mapa fora confeccionado com o auxílio de GPS e bases de coordenadas magnéticas da SEMA/MT, demonstra claramente onde se deu a sobreposição bem como o desmatamento sobre a fração de 51ha, de propriedade dos Agravantes.
Reclamam que fazem jus à concessão da liminar negada na origem, cuja sobreposição e desmatamento de área, praticada pelo agravado, comprova ocorrência do esbulho.
Esclarecem que o fundamento de sobreposição serve apenas para provar em juízo, que o Agravado se utiliza de infinitos meios para justificar ou robustecer posse indevida sobre área que não lhe pertence, seja por meio de esbulho (desmatamento), quanto pela certificação ilegítima.
Afirmam que os fatos narrados constam da ata colecionada nos autos as fls. 91/96, elaborada pela Tabeliã do 2o Ofício da Comarca de Pontal do Araguaia - MT, temi fé pública e serve para comprovar existência de área invadida e desmatada dentro da propriedade dos agravantes.
Acentuam que da análise do Boletim de Ocorrência, da Ata Notarial de constatação, bem como do mapa dinâmico, constata-se a localidade da sobreposição e desmatamento, bem assim a data do esbulho que ocorreu de forma incisiva a partir de 19/11/2019, o que autoriza a concessão da liminar postulada.
Dizem que o indeferimento da medida impede que os recorrentes possam auferir renda de parte de um imóvel que cumpre sua função social, notadamente porque o agravante AMBRÓSIO CIDRÃO, recria e desenvolve bovino para que possa expressar o máximo do seu potencial genético, cuja ocupação indevida pelo agravado na fração de 51hectares impede o apascentamento médio de cem reses, o que implica na perca aproximada de 15% da área explorável, porquanto a área esbulhada pertence a fração maior de aproximadamente 333ha.
Reclamam que além de estarem privados da posse mansa e pacífica na área, foram forçados a aumentar seus custos na aquisição e instalação de cocho exclusivo para alimentação da bezerrada com ração e sal mineral.
Postulam a concessão de liminar a fim de serem reintegrados na posse dos 51,5962HA da Fazenda Novo Horizonte, conhecida também como FAZENDA SANTOS REIS, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT, até o julgamento definitivo do presente recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão de liminar de reintegração de posse sobre 51,5962ha da Fazenda Novo Horizonte, conhecida também como FAZENDA SANTOS REIS, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, os agravantes pretendem seja deferida medida liminar de reintegração de posse sobre 51,5962ha da Fazenda Novo Horizonte, conhecida também como FAZENDA SANTOS REIS, ao fundamento sintetizado de que o agravado não tem legitimidade de posse sobre referida porção, essencialmente porque alargou sua faixa de terras, de modo que haveria, em verdade, sobreposição de áreas.
Ocorre que ao analisar o pleito, a decisão recorrida ponderou que os documentos colacionados pelos autores agravantes, não se mostraram suficientes para, de plano, afirmar a invasão atribuída ao agravado.
Em que pese os extensos argumentos dos recorrentes, neste juízo prévio de cognição, próprio da fase do recurso, conclui-se que andou bem o magistrado singular ao indeferir a medida.
Assim se diz porque do teor do Parecer Técnico e Estudo Cadastral das áreas dos recorrentes, Matrículas 45.201, 45.204, 45.207 e 45.209 (ID 43497982) além de ter sido confeccionado a pedido dos recorrentes, no mês de agosto de 2019, antes, portanto, da suposta turbação/esbulho atribuída ao agravado - novembro de 2019 - seu conteúdo dispõe apenas acerca da regularidade das áreas de modo a atestar a legitimidade de origem da Fazenda Santos Reis (dos agravantes).
Com a mesma sorte, da análise do Parecer Técnico e estudo cadastral da matrícula n. 50.054, realizado para aferir a legitimidade da origem da área da Fazenda São José, ao que parece, de posse/propriedade do agravado, “em nada corrobora com as assertivas de sobreposição de terras, tampouco discorre sobre a invasão praticada pelo réu.”
A interpretação da decisão recorrida acerca do conteúdo da Ata Notarial juntada, igualmente não merece reparo. Do referido documento extrai-se apenas: “existência de uma grande área desmatada, gradeada e formada, ou seja, capim, em alguns pontos mais altos que outros, fl.92”.
Com efeito, da leitura da aludida ata não se pode afirmar que tal desmatamento tenha sido praticado pelo agravado, ou a seu mando, muito menos a que título tenha ocorrido, máxime porque “no local não havia pessoas nem sinal de animais de pastagens. Avistei um trator, ao longe, porém sem nenhuma identificação do que se referia o trabalho dele, apenas que trafegava na área”.
Pondera-se que a necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Por fim, não se divisa prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação caso a pretensão seja acolhida pelo julgamento do recurso, pelo Colegiado, máxime porque se trata de recurso marcado pela celeridade no seu trâmite.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator